Tribunal: CARF
Processo: 10830.726962/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726962/2016-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.747 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL DE JAGUARIÚNA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. DECADÊNCIA. PARCELAMENTO.
Independentemente da ocorrência ou não da decadência e parcelamento de
parte dos débitos, mantém-se a exclusão do Simples Nacional quando
verificado que o contribuinte não comprovou a regularização dos demais
débitos que motivaram o feito no prazo de trinta dias da sua comunicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto por CENTRO EDUCACIONAL DE
JAGUARIÚNA LTDA - EPP contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL
promovida pela DRF/Campinas-SP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726962/2016-49
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.747 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726962/2016-49

Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/CPS no 2354536 de fls. 119/120, expedido em 09
de setembro de 2016, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2017 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir os débitos previdenciários de nos
Debcad 369662873, 369780787, 392029251 e 439967724 e, ainda, os débitos
fazendários de nos 80412015622 e 80416009225, débitos estes todos inscritos na Dívida
Ativa da União da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Estes débitos encontram-se listados no anexo único do ato de exclusão e suas
exigibilidades não se encontravam suspensas com fundamento no art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do
art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 29/09/2016 por meio eletrônico (tela de fl. 118), a
pessoa jurídica interessada interpôs em 27/10/2016 a manifestação de fls. 02/10
alegando, em síntese:
- que os débitos previdenciários são objetos de Execução Fiscal no 0001411-
49.2012.8.26.0296 e que nos “autos foi reconhecido, por sentença judicial, a decadência
de parte das competências cobradas” e, “determinada a apresentação de novas Certidões
para a continuidade da execução”;
- que os Debcads de no 369662873 e de no 392029251 “foram completamente atingidas
pela decadência”;
- que o Debcad de no 439967724 foi parcialmente atingido pela decadência e o valor
remanescente não pode ser parcelado porque não pode ser desmembrado;
- que o Debcad de no 369780787 foi parcelado;
- que o débito fazendário de no 80412015622-28 foi parcelado; e
- que não foi possível parcelar o débito fazendário de no 80416009225-03.
Finaliza o contribuinte a sua peça de defesa, requerendo sua permanência no Simples
Nacional.
A DRJ/Brasília proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.747 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726962/2016-49

Cumpre esclarecer que a instância a quo motivou a sua decisão com base em
consultas aos sistemas internos da PGFN nos quais constatou que, em 31/10/2016, quando
expirou o prazo de trinta dias da ciência do ato da exclusão:
- os Debcads de no 369780787 e 80416009225 já estavam parcelados;
- o Debcad de no 80412015622 encontrava-se como devedor na situação “ATIVA
COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RESCINDIDO E AJUIZAM A PROSSEGUIR”; e
- os Debcads de no 369662873, 392029251 e 439967724 encontravam-se como
devedores.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações da manifestação de inconformidade. Acrescenta, no entanto, que todos os
débitos que estavam pendentes foram devidamente parcelados em 24/05/2017. Afirma que não é
justo e razoável ser penalizada com a exclusão porque não parcelou débitos comprovadamente
fulminados pela decadência e não ser possível parcelar os demais enquanto não fosse substituída
a certidão de dívida ativa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada alega que parte dos débitos ensejadores da sua
exclusão do regime do Simples Nacional estavam fulminados pela decadência. Além disso, o
Debcad de no 439967724 teria sido só parcialmente atingido pela decadência, de modo que o
valor remanescente não pôde ser tempestivamente parcelado pela necessidade de
desmembramento da certidão da dívida ativa. Nada obstante, a própria empresa reconhece que
havia débitos que não se encontravam nesta situação.
Quanto a estes últimos, é suficiente notar que o Debcad no 80412015622 só foi, de
fato, regularizado com o novo parcelamento realizado em 24/05/2017. Em sua manifestação de
inconformidade, a interessada até alegou que tal débito já estava parcelado. No entanto, a DRJ
constatou que, quando expirou o prazo de trinta dias da ciência do ato da exclusão, ele se
encontrava na verdade como devedor na situação “ATIVA COM PARCELAMENTO
SIMPLIFICADO RESCINDIDO E AJUIZAM A PROSSEGUIR”.
Conforme claramente fundamentado e informado no ato declaratório da exclusão
(fls. 23), o § 2o, do art. 31, da Lei Complementar no 123/2006, dispõe que os débitos que
motivaram a exclusão do regime poderiam ter sido regularizados no prazo de trinta dias contados
da ciência da comunicação da exclusão. Confira-se:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.747 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726962/2016-49

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
E foi com base no inciso V, acima mencionado, que se promoveu a exclusão,
verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Destarte, a permanência de débitos não regularizados no prazo de trinta dias da
comunicação da exclusão, mesmo que se reconhecesse a decadência e o parcelamento
tempestivo de alguns outros, não afastaria a higidez do feito que inaugurou o presente litígio.
A questão da decadência de alguns débitos para fins da sua cobrança, se
pertinente, deve ser pleiteada em outro tipo de procedimento e, não, neste que tem por escopo a
exclusão do regime do Simples Nacional.
Nada impede, entretanto, que o contribuinte pleiteie o retorno ao regime a partir
do ano-calendário subsequente àquele em que se deu a regularização (logicamente, se não
incorreu em outras hipóteses impeditivas).
Os argumentos que invocam princípios constitucionais de justiça e razoabilidade
não podem lhe socorrer nesta via administrativa.
É que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela
lei. A competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação.
Quanto a isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.747 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726962/2016-49

Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital